Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido da agravante para destaque de honorários contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado omissão quanto: (i) “as alegações de que privar o advogado da remuneração via honorários contratuais dos seus serviços solapa os fundamentos da República insertos nos arts. 1o, incisos III e IV, da CRFB/88, relativamente à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho, e o objetivo de construção de uma sociedade justa contido no art. 3o, I, da mesma Carta”; (ii) “a tese de que está implícito no art. 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, o poder dos sindicatos de contratar advogados e pactuar seus honorários sem autorização individual dos substituídos processualmente para defender em juízo ou fora dele a categoria por ele representada, contratação que vincula plenamente os beneficiários respectivos”; (iii) as “alegações de que a carona dos embargados no trabalho do embargante representa uma forma de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil”; (iv) “a incidência à hipótese vertente do disposto no art. 22, §7o, da Lei 8.906/94”; (v) “o que dispõe o art. 664 do Código Civil que garante ao mandatário-advogado o direito de reter do objeto do mandato o valor necessário ao pagamento do que lhe é devido, em caso de revogação de seus poderes”; (vi) “o fato de que a autorização do embargado se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida”; e (vii) “ao recente julgamento do Plenário do STF na AO 2417/RO, que reconheceu a plena validade e eficácia do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre advogados e entidades sindicais para fins do destaque dos honorários contratuais”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada.
4. Segundo consta no acórdão embargado, a controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de destaque dos honorários contratuais de 20% para a agravante. 4.1. O julgado pontuou tratar-se de cumprimento de sentença de ação proposta pelo SINDIRETA/DF, distribuída sob o n. 32159/97 à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação, suspenso ilegalmente pelo Governador do Distrito Federal, através do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 4.2. Destacou, à luz do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, para a retenção destacada dos honorários advocatícios contratuais, é necessária a previsão contratual. 4.3. Consignou que o contrato de honorários juntado aos autos não vincula os afiliados, porquanto fora firmado exclusivamente entre a embargante e o SINDIRETA/DF. 4.4. Concluiu pela inaplicabilidade da teoria dos poderes implícitos, exigindo-se autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais.
5. Na espécie, não se verifica nenhuma omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia, tampouco se vislumbra outro vício a impor a revisão do julgado, devendo ser mantido o improvimento do agravo de instrumento interposto. 5.1. Os embargos de declaração não são o meio apropriado para o rejulgamento da causa. 5.2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, baseada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via escolhida. 5.3. O julgador não precisa analisar todas as teses e fundamentos das partes, apenas deve expor suas razões de decidir de modo compreensível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitados os embargos de declaração.
7. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia decidida no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07349338320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2024.